Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTINA LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0010624-24.2000.8.07.0007) requerido por JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOSELMA PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA e JOACI PEREIRA DA SILVA, rejeitou o pedido de retirada das restrições registrais lançadas sobre os veículos de placa JIC-7611, JIC-7621, JIE-9631, JIE-6981, JKC4348, JKM-7426, JJL-4155, JHX-5443, EPU-2001, JJG-7091, JEY-4816 e JGH-6055. Em suas razões recursais, a agravante/executada, em suma, a existência de equívoco quando ao lançamento de restrições sobre os veículos indicados, os quais não foram objeto de penhora e avaliação no feito de origem. Aponta que a referida restrição acaba por inviabilizar o próprio uso dos veículos pela Agravante, mesmo que ausente qualquer determinação judicial nesse sentido. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, para determinar a retirada da restrição aos veículos de placa JIC-7611, JIC-7621, JIE-9631, JIE-6981, JKC4348, JKM-7426, JJL-4155, JHX-5443, EPU-2001, JJG-7091, JEY-4816 e JGH-6055, via Sistema RENAJUD, já que não objeto de qualquer ato constritivo nos autos de origem, como penhora, avaliação ou mesmo leilão judicial. Subsidiariamente, requer a liberação dos cadastros dos referidos veículos para circulação, com a respectiva emissão dos competente CRLV’s. Preparo ao ID 31932440. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Em cognição sumária, percebo que a agravante/executada não desincumbiu de provar o alegado, pois não há nos autos de origem comprovação da origem e alcance da restrição lançada sobre os veículos indicado. Note-se que sequer há indicação de que o arresto dos referidos bens tenha sido realizado no âmbito do processo de origem ou se, eventualmente, decorre de outros tantos processos de execução movidos contra a ora agravante/executada. Ademais, sequer há demonstração de que estes veículos estão impedidos de circular unicamente em razão de eventual restrição judicial, em especial porque, como apontado pelo juízo de origem, a restrição de comercialização que lhes foi imposta data de 2015, motivo pelo qual, ao que tudo indica, os referidos veículos não possuem CRLV emitido desde aquela data. Por fim, vislumbro a ocorrência de perigo de dano inverso resultante da liberação de comercialização ou perda de patrimônio que pode ser utilizado para a quitação do crédito objeto de execução na origem em processo que tramita a mais de vinte anos. Nesse quadrante, em exame inaudita altera pars, apresenta-se imprudente qualquer discussão relativa à eventual levantamento ou abrandamento das restrições lançadas pelo juízo de origem. Logo, diante da ausência da probabilidade do direito, merecem indeferimentos os pedidos liminares cumulados de forma eventual, eis que, a rigor, revelam-se continentes ao reconhecimento do pedido de mérito. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.